Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, caso o Magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Verbete 598, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O implante de marcapasso, aliado à existência de arritmia cardíaca, entre outras doenças laterais a comprometerem o sistema cardiovascular, demonstra a existência da doença prevista em lei denominada cardiopatia grave, capaz de isentar o servidor aposentado do pagamento do Imposto de Renda, não demandando a produção de outras provas, se suficientes as de natureza documental.
3. Comprovada a natureza grave apta à isenção do Imposto de Renda, capitula-se a situação fática do servidor àquela prevista no artigo 61, da Lei Complementar Distrital 769/2018, limitando-se a cobrança da Contribuição Previdenciária do Inativo somente a partir dos proventos recebidos além do dobro do teto do Regime Geral de Previdência. Precedente específico desta Turma.
4. Ocorrido o indébito tributário, as parcelas devidas devem ser objeto de Liquidação de Sentença, observada a data do reconhecimento médico da cardiopatia grave, vencendo-se mês a mês, corrigindo-se os valores pela taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do Banco Central do Brasil, sem a cumulação de correção monetária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido. Deferida antecipação dos efeitos da tutela recursal.